Tribunal: TJDFT
Processo: 0716380-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA MAIA DA SILVA GROSSO e OUTRO, em face à decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos seus embargos à execução. Com as contrarrazões, a agravada apresentou documentos contrários à pretensão das recorrentes (ID 72643398 e 72643399). Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intimem-se as agravantes para, querendo, se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411